Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACADEMIA. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE PROLONGADA DE EQUIPAMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial ao fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço de academia mantido pelo réu, diante da suposta regularidade na manutenção e reposição dos equipamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas pericial e testemunhal requeridas pela parte autora, e, no mérito, se o conjunto probatório documental constante dos autos é suficiente para a adequada elucidação da controvérsia quanto à alegada falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A controvérsia envolve a alegada indisponibilidade prolongada de equipamentos de academia de ginástica, circunstância fática que demanda adequada dilação probatória.
4. O conjunto probatório produzido revela-se insuficiente para esclarecer, de forma segura, a extensão, a periodicidade e o impacto das alegadas falhas na prestação do serviço, notadamente diante da divergência entre os elementos apresentados pelas partes litigantes.
5. Não é admissível a prolação de sentença fundada na ausência de provas quando a parte requereu, de forma justificada e a tempo e modo, a sua produção. 5.1. O julgamento de improcedência do pedido por falta de prova, quando não oportunizada a sua produção, implica a violação do princípio da ampla defesa, sendo imperioso o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a consequente anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Constituição Federal, art. 5o, LV;
Código de Processo Civil, arts. 355, I, 369 e 370.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
(REsp n. 2.196.200/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.);
(REsp n. 1.856.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.);
(Acórdão 2091133, 0702222-61.2024.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 05/03/2026.);
(Acórdão 2012886, 0737270-08.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.);

(Acórdão 1865276, 0704033-27.2022.8.07.0009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024).